Tribunal: STF
Processo: RE 74057
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-18
Data de publicação: 1972-09-18

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO. IMPOSTO DE CONSUMO. IMPORTAÇÃO DE CENTRAL
TELEFONICA. ISENÇÃO : DEC. N.26.149/49, ALINEA 'I', TABELA 'A', LETRA
'B'. DEVOLUÇÃO PROCEDENTE. MOTIVAÇÃO. II. SE O IMPOSTO NÃO ERA
DEVIDO E FOI PAGO E NÃO PODERIA TER HAVIDO COMPENSAÇÃO POR VIA DE
REPERCUSSAO, CABE A DEVOLUÇÃO. (SÚMULA Nº 546). PRECEDENTE DO S.T.F.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE FEITOS OS SEUS
PRESSUPOSTOS.